Tribunal: TJMT
Processo: 1011486-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011486-21.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), MOISES DIAS DA SILVA - CPF: 208.371.431-87 (EMBARGANTE), SONIA MARIA DIAS DA SILVA - CPF: 314.347.111-53 (EMBARGANTE), QUARTA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEVERSON MISSIAS DE OLIVEIRA - CPF: 049.299.181-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MASON COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.025.441/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – JULGAMENTO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo o acórdão embargado se manifestado sobre o ponto tido por omisso, conquanto com fundamentos desfavoráveis à pretensão da parte, não há falar-se em vício passível de integração pela via dos embargos de declaração.

2. A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo colegiado e não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

4.
A mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento (art. 1.025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Moisés Dias da Silva
e
Sonia Maria Dias da Silva
contra o acórdão desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação rescisória por eles anteriormente ajuizada e cuja ementa restou assim redigida:

“AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO ENTRE SECRETARIA ESTADUAL E ENTE FEDERAL (EMBRATUR). JULGAMENTO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADE FEDERAL NO PROCESSO ORIGINÁRIO – FEITO VOLTADO À INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO E CONSEQUENTE LESÃO AO ERÁRIO ESTADUAL – JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE E VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 208/STJ E 122/STJ – NÃO CONFIGURAÇÃO – INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA – INVIABILIDADE – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1.
Nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae, exigindo-se, para a sua configuração, a presença da União, de entidade autárquica ou de empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes no processo.

2. Ademais, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “Deve-se observar uma distinção (distinguishing) na aplicação das Súmulas 208 e 209 do STJ, no âmbito cível. Isso porque tais enunciados provêm da Terceira Seção deste Superior Tribunal, e versam hipóteses de fixação da competência em matéria penal, em que basta o interesse da União ou de suas autarquias para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do inciso IV do art. 109 da CF”. (REsp 1325491/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014)

3. Ausentes quaisquer das pessoas referidas no art. 109, I, da Constituição Federal na ação originária, que teve como causa de pedir a inobservância da Lei no 8.666/93 e a consequente lesão ao erário, não há falar-se em incompetência da Justiça Estadual.

4. O fato de a ação de improbidade administrativa envolver verba federal não implica, só por si, a competência da Justiça Federal, nos moldes das Súmulas 208 e 122/STJ, pois, tendo os valores conveniados sido transferidos e creditados ao Estado, passando a integrar o seu patrimônio, justificada a propositura de ação de improbidade administrativa no âmbito da Justiça Estadual.

5.
“Na hipótese em que a decisão rescindenda não emitiu qualquer pronunciamento exegético quanto à questão tida como violada, por falta de alegação oportuna em qualquer momento ou grau de jurisdição, não se pode falar em violação a texto legal, susceptível de cabimento da ação rescisória”
. (STJ-2a T. – AgRg no REsp 1479234/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 25/11/2014, DJe 02/12/2014)

Nas razões os embargantes defendem a ocorrência de omissão quanto à análise da cláusula décima sétima do Convênio n° 068/2002, que define o foro da Justiça Federal para solucionar quaisquer questões envolvendo tal ajuste.

Sustentam, também, a configuração de contradição
“
entre as provas produzidas nos autos (que demonstra que o recurso pertence a União e que nunca pertenceu e nem foi incorporado a administração estadual) e o acordão publicado (que afirma sem nada de concreto que este recurso foi transferido e incorporado a administração pública estadual)”.

Ao final, prequestionando o art. 109 da Constituição Federal e as Súmulas 208 e 122 do Superior Tribunal de Justiça, requerem a atribuição de efeito infringente ao recurso e o seu provimento para sanar os vícios de omissão e contradição existentes no acórdão recorrido (Id 121270977).

Regularmente intimado, o embargado apresentou contrarrazões defendendo a rejeição dos embargos de declaração, ante a ausência dos vícios apontados pelos embargantes (Id 121417993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pretendem os embargantes, por meio dos presentes aclaratórios, sanar vícios de omissão e contradição supostamente existentes no acórdão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a ação rescisória por eles ajuizada visando desconstituir aresto exarado em

ação civil pública por ato de improbidade administrativa c/c ressarcimento de danos por prejuízos ao erário
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022 do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Segundo os embargantes, o acórdão impugnado estaria maculado, inicialmente, pelo vício da omissão, haja vista não ter se pronunciado sobre o teor
da cláusula décima sétima do Convênio n° 068/2002, que define o foro da Justiça Federal para a solução de quaisquer questões envolvendo referido ajuste.

Contudo, da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se a ausência de tal vício, pois restou claramente exposto no aresto que a ação civil pública de improbidade administrativa de origem foi ajuizada unicamente
em razão da inobservância do procedimento licitatório e da falta de prova de entrega do objeto pactuado no bojo do Convênio no 068/2002, celebrado entre a EMBRATUR e a SEDTUR para a realização do projeto
“Campanha de Conscientização para o Consumidor do Produto Turístico do Estado de Mato Grosso”, “Passear em Mato Grosso é bom demais!”
.

Logo, uma vez que a demanda originária não teve como objeto as cláusulas e obrigações relativas ao
Convênio no 068/2002, mas sim os atos ímprobos decorrentes da inobservância do procedimento licitatório e entrega dos produtos então licitados, acarretando lesão ao erário estadual e atraindo a competência da Justiça Estadual, mostra-se descabida a tese de omissão quanto à não apreciação da cláusula 7a do referido ajuste, relativa à competência da Justiça Federal.

Ademais, também restou evidenciado no acórdão recorrido que no âmbito civil, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, somente se configura a competência da Justiça Federal quando presentes, no processo, a União, entidade autárquica ou empresa pública federal na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, nenhuma das quais, contudo, integrou a lide originária, veja-se:

“
Assim, resta claro que o objeto da ação civil pública por ato de improbidade administrativa relacionava-se apenas à inobservância da Lei no 8.666/93 e à não comprovação da entrega do bem supostamente licitado (confecção de camisetas) à Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR,
ocasionando lesão ao erário estadual e fazendo surgir, consequentemente, o interesse do Ministério Público Estadual e do próprio Estado de Mato Grosso
em buscar a condenação dos requerentes por improbidade administrativa
perante a Justiça Estadual e não na Justiça Federal
.

A par disso, não se pode olvidar que, no
âmbito civil
, a competência da Justiça Federal é ratione personae, o que significa que para a sua configuração é imperioso que haja, no processo, a participação efetiva (e não mero interesse) da União, de autarquia, de empresa pública e sociedade de economia mista federais, na condição de autores, rés, assistentes ou opoentes, o que não é a hipótese em apreço,
pois nenhuma destas entidades integrou a ação originária
.

Logo, uma vez que
as Súmulas 208 e 122 do Superior Tribunal de Justiça foram editadas com base em demandas penais, notadamente voltada à definição de competência para o processo e julgamento de crimes contra o patrimônio, devem ser interpretadas com temperamento na seara civil.

(...)

Em suma, uma vez que na demanda originária nem a União nem suas entidades figuraram na relação processual como autoras, rés, assistentes ou opoentes (art. 109, I, CF), descabida a aplicação das Súmulas 208 e 122/STJ no caso concreto a fim de firmar-se a competência da Justiça Federal”
. (Id 120409463)

Descabida, portanto, a tese de omissão no acórdão recorrido, tendo sido enfrentadas e decididas de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia posta na ação rescisória.

Mas não é só. Os embargantes também defenderam que o acórdão recorrido estaria maculado pela contradição, uma vez que, contrariando as provas dos autos, afirmou que os recursos transferidos pela União por meio do Convênio n° 068/2002 teriam sido creditados/incorporados ao Estado de Mato Grosso.

Entretanto, como se sabe, a contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é aquela que eventualmente possa existir entre as proposições que fundamentam o acórdão ou entre elas e a conclusão (dispositivo) adotada pelo julgador e
não aquela supostamente existente entre a fundamentação e as alegações das partes, as provas dos autos, a lei ou a jurisprudência
.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, podendo ser citado, por todos, o seguinte aresto,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE DE CABIMENTO DO RECURSO DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.

2.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas
" (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1520414/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) Grifei.

Igualmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Assim, no caso, não se vislumbra contradição ou qualquer ambiguidade no acórdão recorrido, mas, na verdade, mera irresignação dos embargantes com a improcedência da ação rescisória com vistas a obter a inversão do resultado final do julgado.

Malgrado tal pretensão, contudo, a via recursal dos embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada e subordinada à existência dos vícios da omissão, contradição, obscuridade e erro material, não se presta à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

A propósito já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi (...)”.
(EDcl no AgInt no CC 177.702/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021)

Na mesma esteira, Alexandre Freitas Câmara ensina que
“nos embargos de declaração destinados ao esclarecimento de decisão obscura ou contraditória não se quer que o juízo redecida, mas que reexprima o decidido. Em outros termos, tratando-se de decisão obscura ou contraditória, o que se pretende com os embargos de declaração é que o juízo dê outra redação ao provimento recorrido, mantendo-se, porém, o conteúdo da decisão”.
(
in
Lições de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Vol. II, p. 117).

Destarte, uma vez resolvida a questão controvertida com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, cumpre salientar que tanto o art. 109 da Constituição Federal como as Súmulas 208 e 122 do Superior Tribunal de Justiça foram devidamente enfrentados no acórdão embargado, que, após sopesá-los em confronto com as provas dos autos, concluiu pela competência da Justiça Estadual para julgar a ação de origem no caso concreto.

De mais a mais, por força do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.

Posto isso, ausentes os vícios de omissão e contradição imputados ao acórdão combatido, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Moisés Dias da Silva e outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022